Tribunal: TJDFT
Processo: 0722587-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. SEGURO DE AUTOMÓVEL. VIGÊNCIA MENSAL. INADIMPLEMENTO. NÃO RENOVAÇÃO. SINISTRO OCORRIDO FORA DA VIGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e por lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido fora da vigência do seguro de automóvel.
2. Trata-se de seguro de automóvel com vigência mensal. 2.1. Exige-se o pagamento mensal do prêmio para a continuidade da cobertura, cuja renovação automática, nos termos do ajuste, dependeria do pagamento tempestivo do prêmio sob pena de cancelamento automático da apólice, o que não se deu.
3. Não é razoável responsabilizar a seguradora pelos danos decorrentes de sinistro ocorrido fora da vigência da apólice (arts. 757 e 763 do CC), desconsiderando a negligência da segurada/apelante em relação ao seu dever de verificar a regularidade dos pagamentos do prêmio para a manutenção da cobertura do seguro.
4. Alegada instrução errônea por parte de corretora de seguros não exime a responsabilidade da segurada/apelante de agir com diligência no acompanhamento dos pagamentos, conforme o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), sobretudo quanto à cobrança por cartão de crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.